Tribunal: STF
Processo: ARE 1057293
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Ilegalidade flagrante demonstrada. Inexistência de prova documental idônea a comprovar a menoridade do suposto adolescente corrompido. Inteligência do art. 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Atipicidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A Corte já decidiu que, “para efeitos penais, a comprovação da idade, como as outras situações quanto ao estado das pessoas, há de ser realizada mediante prova documental hábil, de acordo com as restrições estabelecidas na lei civil” (HC nº 132.204/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/5/16).



    2. O art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao descrever abstratamente a conduta punível, destacou a menoridade da vítima como elemento essencial do tipo penal, de tal modo que, ausente essa circunstância elementar, não restará configurado o delito de corrupção de menores. 



    3. O comando normativo consubstanciado nesse preceito primário de incriminação destaca, como um dos essentialia delicti, a circunstância de o sujeito passivo da ação delituosa ser, necessariamente, pessoa “menor de 18 (dezoito) anos". 



    4. A inexistência, nos autos da ação penal, de prova documental idônea que dê substrato à acusação concernente ao delito de corrupção de menores acarreta sua atipicidade. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.